Tribunal: TJDFT
Processo: 0741314-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA LANÇADA NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. ÔNUS DO FORNECEDOR DE COMPROVAR QUE A COMPRA FOI REALIZADA PELO CONSUMIDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão embargado: (i) que as transações impugnadas foram realizadas com cartão de dotado de chip e senha pessoal; (ii) aplicação do entendimento do julgado do STJ no AREsp 1.305.380/RJ de 13/03/2020; (iii) impossibilidade de bloquear transações para não interferir na liberdade econômica do cliente. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vícios de omissão inexistentes. O acórdão expressamente consignou que "há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras as ações em trâmite nos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente".
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Os embargos não se apresentam meramente protelatórios, de modo que não há que se falar em imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.